Tribunal: TJES
Processo: 5008630-87.2025.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008630-87.2025.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: EVANDRO OLIVEIRA DE LIMA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. FURTO SIMPLES. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos infringentes opostos em face de acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação pelo crime de furto simples (art. 155 do CP), ao afastar a aplicação do princípio da insignificância na subtração de dois frascos de colônia avaliados em R$ 159,68. A Defesa busca a prevalência do voto vencido que reconheceu a atipicidade material da conduta, com absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância em crime de furto simples, considerando o valor ínfimo da
res furtiva
e o histórico criminal do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. A
res furtiva
possui valor inferior a 20% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ em delitos patrimoniais contra pessoa jurídica, corroborando a inexpressividade da lesão.

5. O histórico criminal do réu não revela habitualidade delitiva ou reiteração relevante, tratando-se de registros que não resultaram em condenações ou em processos, mantendo-se a primariedade técnica do acusado.

6. A restituição parcial da
res furtiva
à vítima reforça a reduzida reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, ainda que não constitua requisito autônomo para a aplicação da bagatela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos infringentes providos.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da insignificância é aplicável ao furto de
res furtiva
de pequeno valor, inferior a 20% do salário-mínimo vigente, especialmente quando a vítima é pessoa jurídica.

2. A existência de registros criminais sem condenação não impede, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, prevalecendo a análise objetiva da conduta.

3. A restituição do bem subtraído reforça a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta para fins de aplicação da bagatela.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155; CPP, arts. 613, parágrafo único, e 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.834.804/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025; STJ, HC n. 935.588/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJEN 09.12.2024; STJ, Tema n. 1214.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de embargos infringentes opostos por
EVANDRO OLIVEIRA DE LIMA
em face de acórdão da lavra do eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que deve prevalecer o voto vencido, da lavra do Desembargador Helimar Pinto, o qual entendeu pela aplicação do princípio da insignificância de modo a absolver o acusado da imputação do crime de furto de dois frascos de colônia avaliados em R$79,49 (setenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça (ID nº 14341769), no sentido de conhecimento e desprovimento dos embargos.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos infringentes opostos por
EVANDRO OLIVEIRA DE LIMA
em face de acórdão da lavra do eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que deve prevalecer o voto vencido, da lavra da Desembargadora Substituta Claudia de Oliveira Araujo, o qual entendeu pela aplicação do princípio da insignificância de modo a absolver o acusado da imputação do crime de furto de dois frascos de colônia avaliados em R$79,49 (setenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Dispõe o art. 613, parágrafo único, do Código de Processo Penal que: “
Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.
”

No caso, a egrégia Segunda Câmara Criminal manteve a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 155 do Código Penal, afastando o princípio da insignificância com base nos registros criminais do acusado, “
haja vista o fato de o apelante ter inúmeros registros de furtos e roubos
(...)”.

Já o voto vencido entendeu pela aplicação do princípio da bagatela, calcado no fato de que os registros criminais do acusado sequer resultaram em ações penais, o que evidencia a primariedade técnica do acusado.

Além disso, consignou que os bens subtraídos não possuem elevado valor e um deles chegou a ser restituído à vítima.

Com efeito, para a aplicação do princípio da insignificância “
exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
”.(AgRg no AREsp n. 2.834.804/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

Não obstante, deve-se analisar ainda o histórico criminal do agente, de modo que a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores orienta pela impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela nos casos de habitualidade delitiva, reincidência ou multirreincidência, salvo se socialmente recomendável, considerando as circunstâncias do caso.

Na hipótese, o acusado foi denunciado como incurso nas sanções do art. 155 do CP por ter furtado dois frascos da colônia da marca “Giverny” no valor unitário de R$ 79,49 (setenta e nove reais e quarenta e nove centavos) do estabelecimento comercial “Farmácia Mônica”, localizada em Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES.

Consta que uma funcionária do estabelecimento, ao perceber a subtração, acionou a polícia militar que logrou prender o acusado na posse de um dos bens subtraídos.

A despeito dos argumentos constantes no voto vencedor, comungo do entendimento contido no voto minoritário acerca da aplicabilidade do princípio da bagatela ao caso analisado.

Isso porque os registros criminais do acusado se referem a boletins unificados, cuja data mais recente remonta a 16/03/2018, os quais, aparentemente não ensejaram a instauração de ação penal em face do acusado.

Outrossim, conquanto ele ostente outros registros criminais (0007035-77.2018.8.08.0035, 0002951-81.2009.8.08.0024 e 0006921-98.2023.8.08.0024), os dois primeiros sequer resultaram em condenação, havendo a extinção da punibilidade por cumprimento das condições do
sursis
processual, e o último ainda está em fase de apuração e se refere a fatos praticados posteriormente aos ora analisados, de modo que o acusado é tecnicamente primário.

Além dos registros criminais não revelarem uma maior periculosidade do acusado, como bem pontuado no voto vencido, os bens subtraídos perfazem o valor global de 159,68 (cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), valor inferior a 20% (vinte por cento) do salário mínimo em vigor à época dos fatos, critério amplamente utilizado pelo STJ em se tratando de vítima pessoa jurídica, tal como no caso em tela.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR. REINCIDÊNCIA NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME
(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; e (ii) determinar se, no caso concreto, é aplicável o princípio da insignificância, considerando a tentativa de furto de res furtiva de pequeno valor e a reincidência do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, que possibilitam a concessão da ordem de ofício, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. O princípio da insignificância atua como causa de exclusão da tipicidade material e deve ser analisado sob a ótica objetiva dos fatos, considerando a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. No caso concreto, a tentativa de subtração envolveu bens de pequeno valor, R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), que foram restituídos à vítima, e não houve emprego de violência ou grave ameaça, preenchendo os requisitos objetivos para a aplicação do princípio da insignificância. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, quando os aspectos objetivos do fato indicam que a conduta não possui relevância penal. Nesse sentido, deve prevalecer a análise do direito penal do fato, em detrimento do direito penal do autor.
7. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do princípio da insignificância quando a res furtiva não ultrapassa 20% do salário-mínimo vigente, especialmente quando a vítima é pessoa jurídica, como no caso em questão
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO PARA ABSOLVER O PACIENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EM RAZÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. (HC n. 935.588/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Não se pode olvidar ainda que um dos bens furtados foi restituído à vítima, o que, embora
per si
não constitua motivo para incidência do princípio da bagatela (Tema nº 1214 - STJ), reforça a mínima ofensividade da conduta e o reduzido grau de periculosidade da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, a fim de que prevaleça o voto vencido no sentido de absolver o acusado das imputações, com espeque no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.